Tribunal: TJSP
Processo: 0001626-65.2018.8.26.0344
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176183
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Criminal no 0001626-65.2018.8.26.0344/50000,
da Comarca de Marília, em que é embargante MARCOS
ROBERTO ROSSI FERREIRA, é embargado COLENDA 11a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os presentes embargos. V.U,", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

VOTO No 45.825
Embargos de Declaração no 0001626-65.2018.8.26.0344/50000
Comarca: Marília (autos no 0001626-65.2018.8.26.0344)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Magistrado: José Augusto Franca Junior
Órgão Julgador: 11a Câmara Criminal
Embargante: MARCOS ROBERTO ROSSI FERREIRA
Embargada: Colenda 11a Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
VISTOS.
MARCOS
ROBERTO
ROSSI
FERREIRA
opõe
embargos
de
declaração
contra o v. acórdão de fls. 238/257, que, por
votação unânime, deu provimento parcial ao
recurso
de
apelação
para
reduzir
as
reprimendas impostas ao réu para 07 (sete)
anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de
reclusão, mais pagamento de 14 (catorze) dias-
multa.
Sustenta-se
omissão
e/ou
obscuridade quanto à manutenção de regime
inicial fechado, prequestionando-se a matéria
(artigos 33, § 2o, c e §3o, do CP).
Requer
seja
aplicado
o

regime semiaberto para cumprimento de pena.
É o relatório.
Inicialmente, saliento que os
presentes embargos foram tempestivamente
opostos. Por isso, deles se conhece.
Conforme disposto no artigo
620 do Código de Processo Penal, os embargos
declaratórios são cabíveis quando o acórdão é
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
A leitura do v. acórdão de fls.
238/257 demonstra não padecer ele do vício
apontado nos embargos sob exame.
Com efeito, verifica-se que a
Colenda Décima Primeira Câmara Criminal
examinou suficientemente, e em sua inteireza,
as alegações deduzidas pela parte em suas
razões de apelação, inclusive a aventada
questão do regime prisional, vindo, ao cabo de
tal atividade cognitiva, a explicitar, com
clareza solar, ser o caso de dar provimento
parcial ao inconformismo defensivo, reduzindo
as reprimendas, mantendo, no mais, a r.

sentença na íntegra.
Ademais, ainda que assim não
fosse, acresce ponderar que, consoante pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial, ao deslindar o feito, o
Magistrado não precisa fazer menção expressa
a todos os argumentos veiculados pelas partes,
bastando que, de forma fundamentada, afaste,
logicamente, aqueles que entender incabíveis.
Todavia,
a
título
de
ilustração, cabe destacar que, no tocante à
adoção da modalidade prisional, tem-se que
várias circunstâncias devem ser analisadas
para seu estabelecimento, notadamente o
quantum de pena, a conduta praticada, bem
como suas circunstâncias.
A questão do regime prisional
foi abordada expressamente às fls. 256 do v.
acórdão:
“Por
derradeiro,
insta
conservar-se a adoção do regime inicial
fechado, pois se tem que a opção pelo regime
prisional
mais
rigoroso

calcada
na
gravidade concreta dos fatos em apreço

(sobretudo
em
razão
da
grave
ameaça
exercida contra a vítima com emprego de
arma branca, o concurso de agentes e a
restrição de liberdade), além do quantum da
reprimenda, atendeu ao disposto no artigo
33, § 3o, do Código Penal, não havendo,
assim, falar-se na incidência, in casu, das
Súmulas nos 440 e 443 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça e 718 e 719 do Pretório
Excelso, tampouco do regramento contido nos
artigos 33, § 2o, e 59, ambos do Estatuto
Repressor, e 387, § 2o, do Código de Processo
Penal (acrescentado pela Lei no 12.736/12)”.
Na realidade, o embargante
pretende a alteração do mérito da decisão
proferida,
conferindo
aos
embargos
de
declaração verdadeiro caráter de infringência,
ultrapassando, assim, os limites impostos no
artigo 620 do Código de Processo Penal.
Cingem-se
os
embargos,
ex
vi
legis,
a
explicitar, elucidar e/ou tornar mais claros o
alcance e os fundamentos do decisum.
A propósito: RTJ 158/264 e
160/368; EDcl. no 23.150-9, STF, 2a Turma,

Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU 11.06.99,
p. 19; EDcl. no REsp. no 178.435, STJ, 5a
Turma,
Rel.
Min.
FELIX
FISCHER,
DJU
19.4.99, p. 160; EDcl. no REsp. no 155.488,
STJ, 6a Turma, Rel. Min. LUIZ VICENTE
CERNICCHIARO, DJU 26.10.98, p. 169.
Somente
de
modo
excepcional, como reflexo da colmatação de
lacuna ou de logicização de juízos contraditórios, é que os embargos
declaratórios podem ter resultado (e não
natureza) infringente (v.g., EDcl. no HC no
9.166, STJ, 6a Turma, Rel. Min. FERNANDO
GONÇALVES, DJU 02.08.99, p. 226).
Fora essa hipótese, tal meio
de
impugnação
conserva
sua
eficácia
integrativa (EDcl. em EDcl. em EDcl. em REsp.
no 148.406, STJ, 5a Turma, Rel. Min. EDSON
VIDIGAL, DJU 29.11.99, p. 182), afastando-se-
lhe a viabilidade para o esclarecimento de
dúvidas doutrinárias (cf. EDcl. no REsp. no
184.156, STJ, 5a Turma, Rel. Min. FELIX
FISCHER, DJU 22.02.99, p. 125).
Nesse exato sentido:

“1.
Nos
termos
da
jurisprudência
vigente
neste
Tribunal
Superior, os embargos de declaração possuem
fundamentação vinculada, só podendo ser
manejados quando a decisão recorrida estiver
eivada de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (art. 1.022 do CPC/2015),
sendo vedada a interposição do recurso para
conferir ao julgado natureza infringente. 2.
Inexiste omissão no julgado quando a
instância ordinária, ao dirimir a lide
exposta nos autos, aplica o direito que
considera
cabível
ao
deslinde
da
controvérsia”
(STJ
-
AgInt
no
AREsp
1320641/PR,
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, 3a Turma, j. em 26.08.2019, DJe
30.08.2019).
E
mais.
Com
o
devido
respeito às doutas opiniões em contrário, os
embargos de declaração só se prestam aos
objetivos acima elencados e constantes da lei,
não podendo servir de mera plataforma para o
questionamento de temas junto aos Colendos
Tribunais Superiores do País.

Por tudo isso e diante do
manifesto caráter de infringência assumido
por estes embargos de declaração, não se
conhece da matéria, até porque já debatida e
decidida no v. acórdão embargado.
Ante o exposto, rejeito os
presentes embargos.
GUILHERME G. STRENGER
Relator